Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-04.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000278-04.2020.8.11.0033

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, AQUISIÇÃO, PROPRIEDADE
]

RELATOR:

EXMO. SR.
D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

P
artes(s
):

[ZOLDI WENGRAT - CPF: 488.324.999-91 (APELANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), RUDI WENGRAT - CPF: 333.501.169-49 (APELANTE), FRANCISCO KENGO SAITO - CPF: 004.376.979-91 (APELADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 615.918.311-72 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.760.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

E

M

E

N

T

A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Interdito Proibitório. Disputa possessória. Ausência de comprovação da posse anterior e do justo receio de turbação pelo autor da ação principal. Robustas provas testemunhais e documentais da posse anterior dos réus/apelantes. Imagens de satélite e boletim de ocorrência corroborando a posse dos apelantes. Reforma da sentença. Improcedência do pedido da ação principal e procedência do pedido da ação contrária. Inversão do ônus
da
sucumbência.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de interdito proibitório, determinando a confirmação da liminar e proibindo os apelantes de praticarem qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a área litigada, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação dos apelantes de que detêm a posse legítima da área desde 2018 e que a decisão recorrida desconsiderou as provas apresentadas.

III. Razões de decidir

3. Para a procedência do interdito proibitório, é imprescindível a comprovação da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente (art. 567 do CPC).

4. A análise das provas testemunhais revela a fragilidade das alegações do apelado quanto ao exercício da posse anterior, contrastando com os depoimentos que confirmam a atuação dos apelantes na área desde 2018, realizando desmate e demarcando divisas.

5. As imagens de satélite demonstram o desmatamento progressivo da área litigiosa a partir de 2018, corroborando a posse dos apelantes em período anterior à alegada turbação.

6. O Boletim de Ocorrência registrado pelo gerente da fazenda do apelado somente em 2020, após anos de intervenção dos apelantes, levanta dúvidas sobre a efetividade e continuidade da posse do apelado.

7. O conjunto probatório demonstra que os apelantes exerciam atos possessórios na área desde 2018, enquanto o apelado manifestou sua suposta posse somente em 2020, enfraquecendo a alegação de posse anterior e pacífica deste último.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido formulado por FRANCISCO KENGO SAITO na Ação de Interdito Proibitório (Processo nº 1000278-04.2020.8.11.0033) e procedente o pedido formulado por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT na Ação de Interdito Proibitório (Processo nº 1000370-79.2020.8.11.0033).

Tese de julgamento:
"1. Em ações possessórias de interdito proibitório, a comprovação da posse anterior e do justo receio de turbação ou esbulho deve ser robusta. 2. A fragilidade das alegações do autor, confrontada com provas testemunhais e documentais consistentes da posse anterior do réu, incluindo imagens de satélite e boletim de ocorrência, impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, com a consequente inversão do ônus
da
sucumbência."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 567; art. 85, caput.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT em desfavor de sentença proferida

pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que nos autos da

ação de Interdito Proibitório ajuizada por FRANCISCO KENGO SAITO em

face dos apelantes, julgou parcialmente procedente o
pedido,

“para os efeitos de

confirmar a liminar e proibir os réus
Zoldi

Wengrat
e
Rudi

Wengrat
de praticar

quaisquer atos de turbação ou esbulho na área objeto da ação (Fazenda Gleba

Pontal), sob pena de multa que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por

evento e/ou dia de descumprimento desta ordem”
(Id.249272687).

Adicionalmente, uma ação de Interdito Proibitório (Proc. 1000370-
79.2020.8.11.0033) movida pelos apelantes contra o apelado, julgada em

conjunto, foi considerada improcedente.

Os apelantes, nas razões do recurso, afirmam que são

proprietários da Fazenda Brasiliana desde 2018, buscaram proteção possessória

contra ameaças de esbulho por parte dos apelados.

Afirmam que
“
ambas as partes trazem prova documenta idônea
a respeito da propriedade da quantidade de terras, reforçando que a
referencia
é apenas à quantidade de hectares, no entanto, tendo em vista a
equiparidade
, não são capazes, por si
so
, de definirem quem de fato é o detentor da posse sobre os 148 hectares litigado”
(Id. 249272689 - Pág. 8).

Alegam que o Recorrido não possuía conhecimento dos limites de sua propriedade e
“não apresenta qualquer prova de exercer na pratica a posse sobre o imóvel, muito pelo contrário, revela que na verdade nem sabia indicar
a divisa entre os imóveis, confesso
isso na própria inicial e em depoimento nos autos do inquérito policial, pois afirma que teve que contratar empresa especializada para verificar aonde ficava a divisa e então saber se os Recorridos estariam ou não ameaçando suas terras”
(Id. 249272689 - Pág. 8).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
para:

a) Julgar improcedente os pedidos formulados pelo Recorrido no processo nº: 1000278- 04.2020.8.11.0033; b) A reforma da sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes no processo n° 1000370-79.2020.8.11.0033, reintegrando os Recorrentes na posse da área litigada, devolvendo a posse sobra a totalidade dos 254
has
das fazenda brasiliana, conforme confrontações constantes no mapa de
georreferenciamento
do referido imóvel
(Id. 249272689 - Pág. 14).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id.
249272253).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

Vislumbra-se que Francisco
Kengo
Saito ajuizou uma ação

de Interdito Proibitório contra
Zoldi
e
Rudi

Wengrat
, alegando ser proprietário

da Fazenda Gleba Pontal desde 1975, em conjunto com
Tomezo
Saito. O autor

acusou os réus de invadirem sua propriedade e desmatarem parte da área,

buscando a manutenção de sua posse, além de uma indenização de R$

652.000,00 por perdas e danos.

Os senhores
Zoldi

Wengrat
e
Rudi

Wengrat
contestaram as acusações, alegando que detêm a posse da área em disputa desde junho de 2018. Eles acusaram Francisco Saito e Gilmar da Silva de ameaçarem invadir suas terras, sob o pretexto de que estariam realizando desmatamento irregular na Fazenda Saito. Eles também ajuizaram outra ação de Interdito Proibitório n. 1000370-79.2020.8.11.0033 em face de Francisco
Kengo
Saito.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença nos seguintes
termos:

“[...] 3.1.
Processo n° 1000278-04.2020.8.11.0033.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e acolho em parte os pedidos formulados na ação, para os efeitos de confirmar a liminar e proibir os réus
Zoldi

Wengrat
e
Rudi

Wengrat
de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho na área objeto da ação (Fazenda Gleba Pontal),
sob pena
de multa que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento desta ordem.

Diante do princípio da causalidade e sucumbência mínima dos autores, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do STJ), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.

3.2. Processo n° 1000370-79.2020.8.11.0033.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito o pedido formulado na ação, nos termos da fundamentação retro.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do STJ), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.

Na eventualidade de recurso de apelação interposto pelas partes, deve a Secretaria, por meio de ato ordinatório, intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do art. 148, XIX, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Por medida de economia e a fim de evitar a desnecessária duplicidade, registro que eventual recurso de apelação deverá ser interposto pelas partes exclusivamente nos Autos nº 1000278-04.2020.8.11.0033, sendo esta mesma sentença lançada em ambos os processos.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece
que,

“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, para a procedência do interdito proibitório, o requerente deve apresentar dois requisitos essenciais: (i) o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e (
ii
) a existência de justo receio de ser molestado na posse.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Após minuciosa análise dos autos, depreende-se a necessidade de reformar a sentença proferida em primeira instância, consoante
as
provas documentais e os depoimentos testemunhais colhidos, conforme se demonstrará a seguir.

Ao analisar as provas e depoimentos vislumbro a fragilidade das alegações do apelado em contraposição à robustez das provas apresentadas pelos apelantes
Zoldi
e
Rudi

Wengrat
.

Importa ressaltar que a presente ação possessória tem por escopo precípuo a definição da melhor posse sobre o imóvel em litígio, e não
a

discussão
acerca da propriedade em si. Destarte, o cerne da presente demanda reside na comprovação da posse efetiva.

Inicialmente, a análise dos depoimentos testemunhais, com a devida
vênia
ao entendimento do magistrado
a quo
, apresenta um quadro probatório desfavorável ao apelado.

A testemunha José Ronaldo relatou ter sido contratado pelos apelantes para realizar o serviço de desmate na área em questão, serviço este que se iniciou ao final de 2018 e se concluiu em 2019. Afirmou que o desmate foi realizado nos limites da divisa demarcada pelos apelantes (objeto desta possessória), sem qualquer incursão na propriedade vizinha. Asseverou que a divisa era preexistente e que as cercas apresentavam sinais de deterioração pelo tempo. Relatou, ainda, que somente após o desmate a divisa foi removida e reconstruída em novo local, sendo então instalada a placa do apelado. Adicionalmente, mencionou ter sido contratado pelo Sr. Gilmar, funcionário do apelado, para construir a cerca na área originalmente contratada pelos apelantes.

O depoimento da testemunha Adriano Simon revela-se crucial para a elucidação dos fatos. Ao declarar seu conhecimento da área litigiosa desde 2005 e seu trabalho de desmate para o apelante
Rudi
em 2018, sua confirmação da existência de marcos divisórios antigos de concreto e de uma estrada preexistente robustece a alegação de divisas consolidadas. Ademais, sua afirmação de ter sido instruído pelo agrimensor sobre os exatos limites da propriedade e de ter realizado o desmate estritamente dentro dessas demarcações reforça a atuação dos apelantes na área. De igual modo, a ausência de qualquer reivindicação de terceiros durante a sua prestação de serviços para o Sr.
Rudi
, contrastada com a posterior invasão e construção de nova cerca pelo apelado, lança dúvidas significativas sobre a alegada posse mansa e pacífica deste último.

Nesse sentido, a informação de que a construção da cerca pelo apelado Francisco Saito na área pertencente ao apelante
Rudi

Wengrato

ocorreu somente em 2020, após o início da atuação dos apelantes na área desde 2018, mediante o desmate do imóvel contestado, enfraquece substancialmente a tese de posse mansa e pacífica do apelado. Tal fato sugere que a posse do apelado, caso existente, não precedeu as ações possessórias dos apelantes.

A corroborar essa linha de raciocínio, o depoimento da testemunha
Antonio

Helio
, que realizou serviços na propriedade entre 2018 e 2020, confirma a existência dos marcos divisórios antigos, ratificando a consolidação das divisas na região. Seu relato de que, em 2020, enquanto realizava o
enleiramento
com trator esteira na área, houve a intervenção da polícia militar e do Sr. Gilmar, resultando na apreensão do maquinário, evidencia a atuação dos apelantes na área desde 2018 e o momento em que a disputa possessória se intensificou.

Destarte, o conjunto probatório testemunhal demonstra que os apelantes exerciam atos possessórios na área desde 2018, e somente em 2020 o apelado manifestou sua suposta posse sobre o imóvel. Tal circunstância, como já dito acima fragiliza a alegação de posse anterior e pacífica do apelado, elemento central para o deslinde da presente ação possessória, cujo foco recai sobre a comprovação da posse efetiva, e não sobre a titularidade da propriedade.

Em reforço a essa linha de argumentação, a apresentação de um Boletim de Ocorrência pelo gerente da Fazenda do apelado, datado de 06 de março de 2020, referente ao desmatamento na área possessória supostamente pertencente ao apelado e realizado por funcionários dos apelantes, corrobora integralmente a tese ora defendida. Causa estranheza, caso o apelado efetivamente exercesse a posse sobre a área, que somente após anos de intervenção viesse a tomar ciência do ocorrido e registrar o fato. Tal omissão temporal levanta questionamentos acerca da efetividade e continuidade de sua posse.

Ademais, o próprio apelado, ao apresentar sua impugnação à contestação, anexou imagens de satélite que demonstram a área em litígio coberta por vegetação entre os anos de 2008 e 2016. Contudo, a análise das imagens subsequentes revela uma alteração significativa no cenário. A imagem de satélite datada de 10 de maio de 2018 já evidencia uma área desmatada de 8,1499 hectares, enquanto a imagem de 17 de setembro de 2019 demonstra uma expansão considerável da área aberta para 114,5461 hectares (conforme Id. 249272190). Essa progressiva intervenção na vegetação, iniciada em 2018 e intensificada em 2019, reforça a atuação dos apelantes na área em período anterior à alegada turbação ou esbulho por parte destes, e contradiz a alegação de posse mansa e pacífica do apelado sobre a área desmatada.

Diante desse quadro probatório, a sentença guerreada revela-se dissonante dos elementos coligidos aos autos, carecendo, portanto, de reforma.
A análise detida das provas testemunhais e documentais, em especial as imagens de satélite e o Boletim de Ocorrência, não corroboram
a posse mansa e pacífica alegada pelo apelado, ao passo que evidenciam a atuação possessória dos apelantes em período anterior à controvérsia.

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado na Ação de Interdito Proibitório (Processo nº 1000278-04.2020.8.11.0033) e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados pelos apelantes na Ação de Interdito Proibitório (Processo nº 1000370-79.2020.8.11.0033), determinando, em favor dos apelantes, a proibição de o apelado praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho sobre a área litigiosa, e, ainda, a remoção da cerca e da placa instaladas pelo apelado,
sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta ordem judicial.

Em consequência da reforma da sentença, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios,
os quais arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

É o meu voto.

V

O

T

O

EXM
O SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1
º

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

São 02 (duas) Ações de Interdito Proibitório, que foram manejadas entre as partes, e que tem como objeto área litigiosa medindo 148,75 hectares.

Trata-se dos Processos n. 1000278-04.2020.8.11.0033 e n. 1000370-79.2020.8.11.0033, que tramitaram no Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro.

Ante a conexão entre ambas, o Juiz de 1º grau instruiu-as conjuntamente e, ao final da fase de colheita de provas, prolatou sentença única para evitar decisões conflitantes.

-
Processo n. 1000278-04.2020.8.11.0033
.

Francisco Kengo Saito
ajuizou a ação em face de
Zoldi

Wengrat
e
Rudi
Wengrat
, alegando que, em 03/12/1975, adquiriu a Fazenda Gleba Pontal (matrículas 3.354 e 3.355, CRI de São José do Rio Claro), localizada em Nova Maringá/MT, com área de 2.420 hectares, quando passou a exercer a posse juntamente com
Tomezo
Saito
.

Afirmou que os demandados invadiram parte da Fazenda e, mediante uso de maquinários, desmataram a área esbulhada, causando danos florestais na ordem de R$ 652.000,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil reais).

O boletim de ocorrência foi registrado em 06/03/2020, a pedido de Gilmar da Silva (funcionário da fazenda).

Além disso, o demandante contratou a empresa
Bioflora
, que procedeu à análise da área degradada em 13/03/2020, mediante uso de imagens de satélite, a partir de setembro/2019, tendo identificado que a área destruída corresponde a 124,28 hectares (ID 249271143). Contudo, não juntou as imagens de satélite na inicial, mas apenas o laudo.

O pedido liminar foi deferido. Ordenou-se a imediata suspensão de quaisquer atos de turbação e/ou esbulho que viessem ser cometidos pelos demandados.

Na contestação, os demandados disseram ser proprietários da Fazenda Brasiliana, área menor, com 241,10 hectares, adquirida em 25/06/2018, e afirmaram que a área desmatada está dentro dos limites da sua propriedade.

Em argumento contrário, afirmaram que quem tem praticado atos de esbulho possessório é o demandante (Sr. Francisco Kengo Saito), e havia divisa antiga comprovando que o demandante nunca exerceu posse sobre a área litigiosa.

-
Processo n. 1000370-79.2020.8.11.0033
.

Zoldi

Wengrat
e
Rudi
Wengrat

propuseram a ação em face de
Francisco Kengo Saito
e
Gilmar da Silva
. Alegaram ter adquirido a Fazenda Brasiliana em 25/06/2018, que possui área de 254,10 hectares, bem como faz divisa com parte da Fazenda Gleba Pontal.

Sustentaram que a cadeia possessória
iniciou-se
em 2004 por meio de
Valdomiro
Sommerfeld
e sua esposa
. Argumentaram que sempre respeitaram a divisa entre as fazendas e que, em 2020, não estava ocorrendo o desmate da área, e sim “o
enleiramento
da área aberta”, e que os demandados ameaçavam praticar esbulho possessório, o que deu causa ao registro do boletim de ocorrência.

Disseram que o mapa apresentado pelo demandado não espelha a realidade, bem como que a área da Fazenda Brasiliana está corretamente demarcada, conforme a matrícula do imóvel e recorte de imagem abaixo:

Os demandantes juntaram declarações dos vendedores, de um técnico agrimensor e de uma pessoa que trabalhou no desmatamento.

O pedido liminar foi indeferido.

Na contestação, Gilmar da Silva disse que presta serviços na Fazenda Gleba Pontal. Já Francisco Kengo Saito repetiu os argumentos vertidos na inicial da Ação 1000278-04.2020.8.11.0033.

Saneado o feito, fixou-se os seguintes pontos controvertidos:(a)comprovação da posse por ambos os demandantes;(b)o esbulho;(c)a data e(d)a existência de danos materiais (ambientais).

Na audiência de instrução, as partes prestaram depoimentos e, também, foram ouvidas testemunhas.

Em alegações finais, o Sr. Franciso Kengo Saito defendeu a existência de sobreposição de áreas registradas nas matrículas.

Como comprovação, juntou a seguinte imagem:

Antes de encerrada a fase instrutória, o Sr. Francisco Kengo Saito anexou novas imagens de satélite, tiradas em 01/10/2022, 05/11/2022 e 02/08/2023, dizendo que os demandados continuavam cometendo atos de esbulho na área em disputa.

Ao prolatar sentença única, o Juiz do 1º grau concluiu como procedente o pedido de Francisco Kengo Saito, formulado no Processo 1000278-04.2020.8.11.0033; de conseguinte, confirmou a decisão liminar que proibiu atos de turbação/esbulho na posse da Fazenda Gleba Pontal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condenou os demandados no ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Lado outro, julgou improcedente o pedido formulado no Processo 1000370-79.2020.8.11.0033, por falta de prova do exercício da posse sobre a área disputada.

Compeliu os demandantes ao pagamento das custas e despesas do processo, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformados com o resultado do julgamento,
Zoldi

Wengrat
e Rudi
Wengrat
recorreram e, em síntese, repetiram os mesmos argumentos apresentados no Processo n. 1000370-79.2020.8.11.0033.

Disseram que, na verdade, a área em disputa corresponde a 148,75 hectares, e não 124,28 hectares.

Pois bem. Depois de cotejar a narrativa das partes em suas respectivas petições iniciais, pode-se extrair que o foco do litígio está em pequena porção de área que consta do registro imobiliário das 02 (duas) propriedades: Fazenda Gleba Pontal e Fazenda Brasiliana, ambas localizadas no Município de Nova Maringá/MT.

A Fazenda Gleba Pontal possui área de 2.420 hectares, ao passo que a Fazenda Brasiliana possui 254,10 hectares, e ambas não possuem georreferenciamento averbado à época da aquisição da propriedade.

Diante da possível existência de sobreposição de áreas, e tendo em vista que, em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade, o pondo nodal resume-se em identificar quem exerce a
melhor posse
sobre os 148,75 hectares localizados na área vermelha da imagem acima, diante da alegação recíproca de ameaça ou esbulho possessório.

O ilustre Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, concluiu que quem exerce a melhor posse sobre a área litigiosa são os Apelados
Zoldi
e Rudi
Wengrat
.

Deu destaque para a prova oral, notadamente o depoimento da testemunha José Ronaldo, que foi contratado pelos Apelantes para desmatar a área do litígio, cujo serviço iniciou-se no final de 2018 e foi concluído em 2019.

Referida testemunha disse que havia divisa preexistente e que as cercas apresentavam sinais de deterioração pelo tempo, bem como que após o desmate, a divisa foi removida e reconstruída em novo local por ordem do Apelado, quando então foi instalada placa com o nome da Fazenda Gleba Pontal, pertencente ao Apelado.

O Relator ressaltou que o depoimento da testemunha Adriano Simon elucidou ainda mais os fatos, pois afirmou conhecer a área desde 2005, e que também foi contratado pelos Apelantes para proceder ao desmate em 2018. Referida testemunha ratificou que havia marcos divisórios antigos (de concreto) e uma estrada vicinal ao longo da parte demarcada.

Expôs que a testemunha Adriano Simon disse que foi instruída pelo Agrimensor sobre os exatos limites da Fazenda Brasiliana e que realizou o desmate dentro das demarcações já existentes na época (2018), o que foi corroborado pelas imagens de satélite trazida pelo Apelado, reforçando a atuação possessória dos Apelantes na área disputada.

Fundamentou, ainda, que durante o período do desmatamento em 2018/2019, a pedido dos Apelantes, não houve qualquer impedimento por terceiros, de maneira que a construção de nova cerca e instalação de placa “Fazenda Gleba Pontal” pelo Apelado (Sr. Francisco Kengo Saito), em 2020, lançou dúvidas significativas sobre a alegada posse mansa e pacífica deste.

Em vista disso, o nobre Relator votou no sentido de dar provimento ao apelo de
Zoldi
e Rudi
Wengrat
, já que conseguiram demonstrar a melhor posse sobre a área disputada (148,75 hectares).

Por corolário, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório nº 1000278-04.2020.8.11.0033. Lado outro, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório nº 1000370-79.2020.8.11.0033.

O Relator proibiu o Apelado de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho sobre a área da Fazenda Brasiliana.

Ordenou, ainda, a remoção da cerca nova e da placa “Fazenda Gleba Pontal”, instaladas pelo Apelado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Ao sopesar todos os elementos probatórios produzidos nas Ações de Interdito Proibitório (autos nº 1000278-04.2020.8.11.0033 e nº 1000370-79.2020.8.11.0033), tal qual concluiu o Relator, é possível afirmar que o Apelado Francisco Saito não conseguiu demonstrar o exercício da posse atual e legítima da área invadida (148,75 hectares).

Percebe-se que o conflito fundiário se dá pela falta de georreferenciamento, tanto que ambas as partes trouxeram imagens de satélites, laudos e memoriais de empresas particulares, o que impõe ao Poder Judiciário valorá-las com reservas, tornando necessária a confirmação por outros elementos de prova, como por exemplo, a prova oral.

O Apelado Francisco Kengo Saito defende o exercício da posse sobre os 148,75 hectares desde 1.975, quando comprou sua Fazenda.

Juntou laudo técnico da empresa
BioFlora
(imagem satélite de 2019) apontando desmatamento da área a partir de 2018, com o aumento do desmate nos dois anos seguintes.

A despeito disso, o Sr. Francisco Kengo Saito também reconheceu a existência de sobreposição de áreas registradas nas matrículas das Fazendas. Logo, competia-lhe demonstrar que exercia a posse sobre a área disputada, cujo ônus não conseguiu satisfazer a contento.

O depoimento do gerente da Fazenda Gleba Pontal (Sr. Gilmar da Silva) e de policiais informou que, em março/2020, o trator operava "próximo" à propriedade, o que faz com que seja verdadeira a tese dos Apelantes de que havia marcos antigos (de concreto) em 2018/2019.

Por esses motivos, tenho que a prova oral confirmou a existência de marcos antigos sobre a área disputada, e que foram removidos por ordem do Apelado, e reposicionados para dentro da Fazenda Brasiliana, o que comprova a prática de esbulho pelo Apelado Francisco Kengo Saito.

A jurisprudência da 1ª Câmara do TJMT tem reafirmado que a posse é questão fática, não jurídica, e que a propriedade só tem relevância possessória se demonstrar o exercício material sobre o bem, o que se entendeu presente no caso dos Apelantes.

Feitos esses esclarecimentos, acompanho o Relator para
dar provimento ao apelo
interposto por
Zoldi

Wengrat
e
Rudi
Wengrat
.

De conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório nº 1000278-04.2020.8.11.0033. Inverto os ônus sucumbenciais.

Lado outro, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório nº 1000370-79.2020.8.11.0033.

Confirmo a ordem judicial de remoção da cerca nova e placa instalada pelo Apelado, assim como a multa diária para o caso de descumprimento.

Inverto o ônus sucumbencial.

Sem honorários advocatícios recursais por ausência de condenação do Apelado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025